Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-54.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1023128-54.2020.8.11.0000
REQUERENTE: ERISVALDO SANTANA FERREIRA
REQUERIDO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, interposta em favor de Erisvaldo Santana Ferreira, condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.
Da análise dos autos, observa-se que a procuração juntada (id. 65795975) não foi assinada pelo requerente, porquanto a assinatura constante no documento não se apresenta semelhante à que registrada no documento de CNH (id. 65795976).
Desse modo, intime-se o patrono do requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, colacionando instrumento do mandato devidamente assinado, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após, voltem-me os autos conclusos para deliberação.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.